Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. CONDENÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INCIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. Deve ser afastada a multirreincidência, tendo em vista que uma das condenações utilizadas para configurá-la corresponde à sentença condenatória cujo trânsito em julgado ocorreu em momento posterior ao fato analisado nos presentes autos. Ademais, subsistindo apenas uma condenação para configurar a agravante da reincidência, essa circunstância deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez se trata de réu reincidente e com maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), diminuir o quantum de aumento pela análise negativa dos antecedentes, afastar a multirreincidência e, consequentemente, compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.